Tribunal: TJPA
Processo: 0804765-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804765-19.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CASSIO DE FRANÇA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (ART. 117, DA LEI Nº 7.210, DE 11/07/1984 – LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS).

1-PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM OBSERVÂNCIA ASA RECOMENDAÇÕES FEITAS PELO ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – OMS E RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ.
NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HEROICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO. ADEMAIS A MATÉRIA NÃO PODE SER TRATADA EM VIA DE HC. PACIENTE JÁ INTERPÔS RECURSO PRÓPRIO CONSTANTE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO QUE DEVERÁ SER ANALISADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2-ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
não conhecimento
da ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 09 (nove) dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0804765-19.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS – DEFENSORA PÚBLICA

PACI
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0804765-19.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE: CÁSSIO DE FRANÇA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
impetrada em favor de
CÁSSIO DE FRANÇA CARDOSO
, sob o fundamento de constrangimento ilegal por perigo de contágio sob o agravamento da contaminação pelo Novo Coronavirus (COVID-19), sob a alegação da impossibilidade do distanciamento social imposto para prevenção da contaminação, assim como observância a Recomendação nº 62 do CNJ.

Assevera em sua impetração a possibilidade de concessão de liminar em sede de
Habeas Corpus
quando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

No mérito requer o reconhecimento da vulnerabilidade do Paciente frente a pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19) e o direito de não morrer.

Cita ainda em sua impetração das medidas preventivas a serem adotadas segundo recomendação da Organização Mundial de Saúde e Recomendação do CNJ e que não estão sendo adotadas junto ao sistema carcerário, ocorrendo a superlotação em estabelecimentos penais e que por si só já demonstram a inadequação às normas sanitárias.

Assevera a possibilidade de concessão de Prisão Domiciliar por uma questão humanitária, bem como para que possa haver um menor risco de contaminação.

Requereu ao final, deferimento de liminar para que seja concedida a Prisão Domiciliar ao Paciente e no mérito seja mantida a liminar se deferida for para assegurar ao Paciente a concessão da Prisão Domiciliar.

Na data de 20 de maio de 2020,
o pedido de liminar foi denegado
,

sendo solicitadas informações à autoridade coatora e determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual (ID 3102116).

As informações pela autoridade inquinada coatora foram prestadas na data de 11 de junho de 2020 e juntadas aos autos na data de 19 de junho de 2020, onde o Juízo Coator informou que:

“O Paciente alega constrangimento ilegal.

Em relação as alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP, levando em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida (...)” ID 3220826.

Nesta superior instância
, o Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueira Salame manifestou-se, em 22 de julho de 2020, inicialmente pelo
não conhecimento
do
writ
e se não for o entendimento, seja a
ordem denegada.

É o relatório.

VOTO

V O T O

1-PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM OBSERVÂNCIA ASA RECOMENDAÇÕES FEITAS PELO ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – OMS E RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ.

Advirto logo que não conheço da ordem por não ser o remédio legal substitutivo de recurso próprio.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
CÁSSIO DE FRANÇA CARDOSO
, sob o fundamento de constrangimento ilegal pela não observância a recomendação feita pela Organização Mundial de Saúde – OMS e Recomendação nº 62 do CNJ e pedido de concessão de Prisão Domiciliar face a pandemia provocada pelo Novo Coronavirus (COVID-19)

Consta que o Juízo Coator indeferiu o pedido do Paciente alegando que este não preenche os requisitos subjetivos para concessão do benefício, pois consta uma fuga em seus assentamentos carcerários.

O Impetrante não conformado com a decisão do Juízo Coator que negou o pedido de Prisão Domiciliar, ingressou com o presente
writ
.

Percebe-se que a via estreita não é a medida correta para análise do pedido requestado.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – ORDEM A SER CONHECIDA EM PARTE –
CONSTATAÇÃO DE MANEJO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO E REVISÃO CRIMINAL – NÃO CONHECIMENTO
TAMBÉM DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE NÃO TRANSFERENCIA DO PACIENTE PARA COLÔNIA DE AMERICANO POR SER PEDIDO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO A QUO – CONHECIMENTO DA ORDEM APENAS COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO PROVER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS AO PACIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Suscita o impetrante a concessão da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, alegando, em resumo, inconsistências no sistema SEEU e preenchimento dos requisitos para progressão para o regime aberto; incidência da prescrição da pretensão executória nos autos do processo nº 000318-74.2007.814.0065; e nulidade absoluta dos autos nº 000318-74.2007.814.0065, por ilegitimidade passiva (paciente menor de idade à época dos fatos); possibilidade de concessão de prisão domiciliar; não encaminhamento do paciente para colônia de americano, preferindo ficar no CTM III. 2. Levando-se em conta o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de recurso, não se conhece da presente ordem com relação às seguintes matérias: inconsistências no sistema SEEU, preenchimento dos requisitos para progressão para o regime aberto, nulidade absoluta dos autos nº 000318-74.2007.814.0065, por ilegitimidade passiva (paciente menor de idade à época dos fatos). 3. Também não se conhece da matéria relativa à incidência da prescrição da pretensão executória nos autos do processo nº 000318-74.2007.814.0065, vez que não constam cópias suficientes e integrais dos autos para efetivar esta análise. 4. Não se conhece, ainda, do pedido de não encaminhamento do paciente para colônia de americano, preferindo ficar no CTM III, posto que se trata de pedido a ser direcionado pelo Juízo a quo, e não a esta Corte. 5. Conhece-se da presente ordem apenas com relação ao pedido de conversão da prisão do paciente em prisão domiciliar, contudo, não há como se conceder a ordem neste ponto, vez que não restou cabalmente comprovada a impossibilidade do Estado não prover os cuidados necessários ao paciente. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE a presente ordem de Habeas Corpus e em DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar. (1857941, 1857941, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-18).
Negritei

Assim, as alegações do Impetrante de que existe constrangimento ilegal não assiste, uma vez que o remédio constitucional não se prende a análise de revolvimento de provas o que levaria a desvirtuação da finalidade do remédio heroico, já que sua finalidade precípua é
o de evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder.

Entendo que o pedido principal do Paciente, está ligado a não concessão da Prisão Domiciliar pelo Juízo Coator, o que não é cabível à análise no presente
mandamus
já que a matéria é afeita ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém e no caso em tela, a Impetrante já interpôs recurso de
Agravo em Execução,
onde o Juízo Monocrático manteve a decisão negando o pedido requerido pela Defesa do Paciente.

Destaque-se que em decisão datada de 02 de abril de 2020, o Juízo Coator deferiu a progressão de regime ao Paciente do regime Semiaberto para o Aberto, com condição suspensiva e com início previsto para
04 de setembro de 2020,
inclusive com a possibilidade de cumprimento em
Prisão Domiciliar com Monitoramento Eletrônico.

Ademais, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da alegação em epígrafe.

Ante o exposto, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem uma vez que o remédio constitucional não é a via eleita para análise do pedido requestado bem como já existe recurso de Agravo em Execução passivo de análise por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É como voto
.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/07/2020